Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-58.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRAZO EM DIAS CORRIDOS. TERMO FINAL DO PRAZO RECURSAL PREVISTO NO PJE. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. ERRO QUE SE DEU POR FATO ALHEIO À PARTE. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTS. 252 E 258 DO ECA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE.
1. Nos casos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento (art. 152, §2o c/c 198, III da Lei 8.069/1990). 1.1. O sistema do PJE registrou a data limite prevista para manifestação como 22/04/2025, prorrogando o prazo para o primeiro dia útil seguinte ao final dos 10 dias. 1.2. É tempestivo o recurso, pois “legítima a expectativa da parte de que seja afastado o rigorismo na contagem dos prazos processuais para a prática de determinado ato, quando o ato for intempestivo em razão de fato alheio à sua vontade, com base no art. 183, §§ 1o e 2o, do CPC/1973 (equivalente ao art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC/2015), como na hipótese em que se confia em informação equivocada disponibilizada no sítio eletrônico do tribunal acerca do andamento do processo - notadamente quanto ao termo final do prazo -, tendo em vista que a internet constitui o principal meio de comunicação atual” (REsp n. 2.042.708/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).
2. “O auto de infração, lavrado por Comissário da Infância e Juventude por ser um ato administrativo a gozar de presunção de legitimidade, tem por efeito a inversão do ônus probatório, cabendo a quem o pretender írrito a comprovação da ilegitimidade” (Acórdão 762285, 20100130081994APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 24/2/2014. Pág.: 196). 2.1. Um dos atributos dos atos administrativos é a presunção de veracidade, pela qual se presume que os atos praticados por agentes públicos são verdadeiros. Para se desconsiderar as informações prestadas por agente público, deve o interessado comprovar efetivamente situação contrária, o que não aconteceu no presente caso. 2.2. A observância à presunção de veracidade não implica cerceamento de defesa. O requerido teve ampla oportunidade de defesa, tendo apresentado sua versão dos fatos e as provas que entendeu cabíveis, o que foi valorado em sentença.
3. Acesso de crianças e adolescentes ao evento em discussão exigia alvará do Juízo (artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente). E a permissão de ingresso de adolescentes em evento sem o respectivo alvará caracteriza infração aos artigos 252 e 258 do ECA, dispensável aferição de dolo ou culpa.
4. As multas foram aplicadas no valor mínimo estipulado nos arts. 252 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se constatando desproporcionalidade na sua fixação.
5. Recurso conhecido e não provido.